Tribunal: TJDFT
Processo: 0743597-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. ART. 23, III, LEI 8.245/91. CONDIÇÕES NA ENTREGA DO BEM. DETERIORAÇÕES. USO NORMAL. REPAROS. ORÇAMENTO. MINORAÇÃO DE 1/3. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 23, III, da Lei n. 8.245/91 (locações dos imóveis urbanos): “O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
2. Considerando que o imóvel não se encontrava, rigorosamente, em perfeitas condições no ato da entrega, apresentando defeitos em alguns tópicos, bem como o fato de que o uso normal do bem locado está sujeito a deteriorações, sopesando as circunstâncias e com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa das partes, reputa-se razoável a aplicação pela sentença do fator de minoração de um terço nas despesas suportadas pelo proprietário em razão da reparação do imóvel com base no menor orçamento.
3. Recurso não provido.